Tribunal: CARF
Processo: 11080.737048/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.737048/2018-88 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.870 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
AGÊNCIA ESTADO S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste processo na DIPRO/2a Câmara/3a Seção até a decisão definitiva a ser proferida
no processo administrativo no 10880.933519/2013-94, da mesma Recorrente, para que, após a
juntada da referida decisão, retornem os autos para prosseguimento e julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo no 10880.933519/2013-94, cujo
despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000057862904. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$ 91.598,72.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: inexiste fato gerador da multa, pois a compensação está pendente
de julgamento; ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa.”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737048/2018-88

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.870 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737048/2018-88

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, com a manutenção do
crédito tributário, tendo sido dispensada a apresentação de ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a disposição legal contida no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 não se
sustenta frente ao contido no art. 116, inc. II do CTN, pois tratando-se de situação jurídica
(homologação da compensação), regulada pelo direito positivo, o fato gerador da multa apenas
poderá ocorrer quando tal situação estiver definitivamente constituída;
(ii)
a situação definitivamente constituída, apenas se consubstanciará com a
decisão definitiva que mantém a não homologação da compensação, encerrando a discussão
administrativa sobre a questão;
(iii)
o Auto de Infração carece de motivo, porquanto inexistente o fundamento
de fato (existência situação definitivamente constituída);
(iv)
inexistindo decisão definitiva não há fato gerador da multa, o que resulta
na nulidade do Auto de Infração que deve ser cancelado;
(v)
não há fluência do prazo decadencial enquanto não ocorrido o fato gerador
da multa, isto é, a constituição definitiva do crédito tributário, portanto, não há prejuízo ao
erário;
(vi)
caso seja confirmada, em definitivo, a não homologação da compensação
objeto do processo administrativo no 10880.933519/2013-94, será gerado o respectivo processo
administrativo correlato, com a incidência da multa de mora de 20%;
(vii)
inexiste o pressuposto da ilicitude apto a ensejar a imposição da sanção; e
(viii) o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 não está em conformidade com os
princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Compreendo que o processo não se encontra maduro para decisão, sendo o
sobrestamento do presente julgado a medida adequada ao caso.
O presente processo possui vinculação com o processo administrativo no
10880.933519/2013-94 também julgado na presente sessão.
Independentemente do resultado do julgamento proferido no processo
administrativo no 10880.933519/2013-94 a decisão proferida por este Colegiado ainda não é
definitiva, sendo passível de interposição de recurso pelas partes litigantes.
O Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária no processo
administrativo fiscal, em seu art. 313, assim preceitua:

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.870 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737048/2018-88

"Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;"
Vê-se, portanto, que há causa suspensiva do presente feito, pois a decisão de
mérito definitiva a ser proferida depende do julgamento definitivo de outro processo
administrativo, no caso o de no 10880.933519/2013-94.
Assim, mostra-se temerária a prolação de decisão no presente caso, cujo resultado
está umbilicalmente ligado ao desfecho do processo administrativo referenciado.
O CARF, reiteradamente, tem decidido pelo sobrestamento de processos cujo
resultado dependa de outro julgamento, conforme precedentes a seguir transcritos.
Da Colenda Câmara Superior:
"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA MULTAS LANÇAMENTO DECORRENTE DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES SOBRESTAMENTO.
Tendo o lançamento sido motivado pela exclusão da empresa do Simples Nacional,
deve a discussão acerca dos créditos tributários ser sobrestada até a decisão definitiva
do processo administrativo por meio do qual o contribuinte questiona a legalidade da
exclusão." (Processo no 15563.720033/2012-13; Acórdão no 9202-003.792; Relatora
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri; sessão de 17/02/2016)
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Especial em relação à subvenção de investimentos e em não analisar, por ora, o
tema preclusão. Resolvem, ainda, por maioria de votos, em determinar o sobrestamento
do processo até 29/12/2018, com a remessa dos autos à Unidade de Origem, a fim de
intimar o contribuinte para que comprove, quando tiver conhecimento, o cumprimento
dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, inciso II 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de
15 de dezembro de 2017, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto e Daniele Souto
Rodrigues Amadio, que entenderam que a diligência deveria ser cumprida pela Unidade
de Origem." (Processo no 11080.731977/2013-79; Resolução no 9101-000.053; Relatora
Conselheira Cristiane Silva Costa; sessão de 08/05/2018)
Ainda, do processo no 16561.720027/2012-49 um contribuinte teve deferido o
sobrestamento do feito até o julgamento final de outros dois processos, conforme se depreende
da Resolução a seguir reproduzida:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar o julgamento até que
sejam apreciados no CARF os processos 19515.001128/2008-84 e 19515.001129/2008-
29" (Resolução no 1402-000.431; Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei; sessão
de 11/04/2017)
Entendimento semelhante foi adotado recentemente por esta Turma de
Julgamento em processo de relatoria do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, de acordo com a
Resolução adiante:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento
deste processo na Unidade Preparadora até a decisão definitiva a ser proferida no
processo administrativo n. 10680.910615/2015-82, para que, após a juntada da referida

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.870 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737048/2018-88

decisão a estes autos, retorne-se ao Carf para prosseguimento.” (Processo no
11080.738284/2018-11; Resolução no 3201-002.770; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis; sessão de 25/09/2020)
De igual modo, em processo relatado pelo Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para determinar o seu sobrestamento na DIPRO/2a
Câmara/3a Seção para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo no 10480.004886/99-63” (Processo no 10480.720392/2012-77;
Resolução no 3201-002.785; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão
de 19/10/2020)
Como visto, considerando a excepcionalidade do caso, se justifica o
sobrestamento do feito, em virtude de o resultado do processo no 10880.933519/2013-94
implicar no desfecho deste processo, ou melhor, a decisão que se há de proferir aqui depende
fundamentalmente do que for decidido no processo já referido.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento deste processo na DIPRO/2a
Câmara/3a Seção até a decisão definitiva a ser proferida no processo administrativo no
10880.933519/2013-94, da mesma Recorrente, para que, após a juntada da referida decisão a
estes autos, retorne-se para prosseguimento e julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade